Tribunal: TJES
Processo: 5002980-51.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002980-51.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CM8 EMBALAGENS LTDA e outros

APELADO: BIG AMERICAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO JÁ QUITADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ENDOSSATÁRIO-MANDATÁRIO. AFASTAMENTO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. AUMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por Cm8 Embalagens Ltda e Big American Comércio e Indústria Eireli contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos, reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A., extinguindo o feito quanto a ele, confirmou a tutela antecipada e condenou a Big American à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente (R$ 27.389,92), com correção monetária e juros, e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00). Foram fixadas custas e honorários advocatícios em 10% sobre a condenação, além de honorários de R$ 2.000,00 em favor do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Banco Bradesco S.A. extrapolou os limites do endosso-mandato, legitimando sua inclusão no polo passivo; (ii) estabelecer se a relação entre as partes atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar se a devolução dos valores cobrados indevidamente deve ser em dobro ou simples; (iv) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais; (v) verificar a possibilidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais diante do resultado recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco Bradesco S.A. atua como endossatário por endosso-mandato, e não pratica qualquer ato que configure abuso de poder ou extrapolação dos limites do mandato, nos termos da Súmula 476 do STJ. Assim, mantém-se sua ilegitimidade passiva.

4. A relação jurídica firmada entre as partes decorre de contrato de fornecimento de matéria-prima para atividade empresarial, sem destinação final de consumo, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

5. A ausência de hipossuficiência técnica ou econômica da autora impede a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, que exige comprovação de má-fé para autorizar a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

6. Embora tenha havido cobrança indevida, não se verifica dolo ou má-fé por parte da empresa requerida, o que impõe a devolução simples, nos termos do Código Civil.

7. O protesto indevido de título quitado, ainda que por curto período, compromete a imagem e a credibilidade da empresa no mercado, justificando a indenização por danos morais.

8. O valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00) revela-se insuficiente frente à repercussão do protesto no âmbito empresarial, sendo razoável a majoração para R$ 10.000,00.

9. As alterações promovidas no julgamento não modificam substancialmente o resultado da causa, motivo pelo qual se mantém a distribuição originária dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. O banco endossatário por endosso-mandato não responde por protesto indevido se não extrapola os poderes conferidos.

2. A relação contratual entre empresas para fornecimento de matéria-prima não configura relação de consumo.

3. A devolução de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples na ausência de má-fé do credor.

4. O protesto indevido de título quitado gera direito à indenização por danos morais, ainda que realizado por período curto.

5. É cabível a majoração do valor indenizatório quando o montante fixado não reflete a gravidade da repercussão do ato ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CC, arts. 876, 927; CDC, art. 2º e art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 476.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002980-51.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CM8 EMBALAGENS LTDA, BIG AMERICAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Advogados do(a) APELANTE: ANDRE LUIS VEDOVATO AMATO - SP390101, NATASHA ASSIS MONTEIRO - SP374189
Advogado do(a) APELANTE: ELOIZA SILVA ROCHA - MG191622
APELADO: BIG AMERICAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, BANCO BRADESCO S.A., CM8 EMBALAGENS LTDA
Advogado do(a) APELADO: ANDRE LUIS VEDOVATO AMATO - SP390101
Advogado do(a) APELADO: ELOIZA SILVA ROCHA - MG191622
Advogado do(a) APELADO: ISABELA GOMES AGNELLI - ES25112-A

VOTO

Trata-se
de apelações interpostas por Cm8 Embalagens Ltda e Big American Comércio e Indústria Eireli contra sentença do Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, em ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A., extinguindo o feito quanto a ele (art. 485, VI, CPC), confirmou a tutela antecipada e condenou a Big American à devolução em dobro de valores pagos indevidamente (R$ 27.389,92), com correção e juros, e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00). Houve ainda imposição de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre a condenação, além de honorários de R$ 2.000,00 em favor do banco.

A Cm8 Embalagens apela sustentando que o Banco Bradesco extrapolou os limites do endosso-mandato ao manter o protesto por três meses após notificação sobre a quitação do título. Requer o reconhecimento da legitimidade passiva do banco, sua condenação solidária, a exclusão da verba honorária em seu favor, bem como a majoração dos danos morais para R$ 50.000,00, diante da extensão do abalo à imagem empresarial.

A Big American, por sua vez, defende a inexistência de relação de consumo e, por consequência, a inaplicabilidade do CDC. Alega engano justificável, sem dolo ou má-fé, buscando afastar a devolução em dobro. Sustenta ter agido diligentemente para cancelar o protesto e requer a exclusão ou redução dos danos morais. Por fim, pleiteia o reconhecimento da sucumbência recíproca, com redistribuição das custas e honorários.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

A controvérsia envolve protesto indevido de título quitado, com a discussão centrada sobre a responsabilidade pelo ato, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, o cabimento da devolução em dobro, a adequação do valor fixado a título de danos morais e a eventual redistribuição dos ônus sucumbenciais.

A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco, com base na Súmula 476 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o endossatário por endosso-mandato só responde por danos quando extrapola os poderes do mandato. Nos autos, não se verificou conduta do banco que configurasse abuso ou excesso. Assim, a manutenção desse entendimento é medida que se impõe.

Quanto à relação entre as partes, trata-se de contrato de fornecimento de matéria-prima para produção industrial, o que afasta a configuração da autora como consumidora final.

Não se constatam elementos que evidenciem vulnerabilidade técnica ou econômica, razão pela qual o CDC não é aplicável. Em consequência, não se aplica o art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo a repetição do indébito regida pelo Código Civil. Embora tenha havido cobrança indevida, não restou comprovada má-fé ou dolo por parte da requerida.

O protesto indevido, ainda que por curto período, afeta a imagem da empresa no mercado e compromete sua credibilidade. A indenização fixada na origem, no valor de R$ 3.000,00, mostra-se insuficiente diante da repercussão do ato.
Entendo razoável majorá-la para R$ 10.000,00, valor que se mostra proporcional ao dano e condizente com os critérios de razoabilidade e dissuasão.

Por fim, os ajustes ora promovidos não implicam significativa alteração no resultado da causa, de modo que não há motivo para redistribuição dos ônus sucumbenciais. Assim, mantenho a distribuição fixada na sentença.

Diante do exposto,
conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento
, para (i) afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, determinando que a repetição do indébito ocorra de forma simples, e (ii) majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00. Mantém-se, no mais, os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.